Tribunal: STF
Processo: Rcl 66852
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO. SUPOSTA CONTRARIEDADE AO RE Nº 655.283-RG/DF (TEMA RG Nº 606). RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA Nº 1.143/RG). DECISÃO DE MÉRITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada pelo Estado de Alagoas, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000297-47.2020.5.19.0003, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido nos Recursos Extraordinários nº 655.283-RG/DF e nº 760.931-RG/DF (Temas nº 606 e nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
    2. O ente reclamante narra que, na origem, a ora beneficiária, Liane Malta Guimarães Firmino, ajuizou ação trabalhista, sob o argumento de ter estabilidade provisória, pleiteando a reintegração em emprego público e, subsidiariamente, indenização substitutiva.
 
    3. Noticia que os pedidos foram julgados procedentes pelo Juízo de 1º Grau e validados pelo Tribunal Superior do Trabalho, o que evidencia a violação à tese fixada no Tema RG nº 606, porquanto a matéria é de competência da Justiça comum.
 
    4. Relata que o TST manteve acórdão da Corte Regional trabalhista, por meio do qual reconhecida a responsabilidade subsidiária automática do Estado de Alagoas, quanto aos débitos trabalhistas devidos pela prestadora de serviço Serveal, contrariando o decidido na ADC nº 16/DF e no Tema RG nº 246.
 
    5. Informa que o TST negou seguimento ao apelo extraordinário, com base no Tema nº 181 da sistemática da Repercussão Geral, segundo o qual a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral.
 
    6. Realça que a aplicação do Tema RG nº 181, em decorrência de óbices processuais levantados pelo Tribunal Superior do Trabalho, não pode ser utilizada para impedir a aplicação de acórdãos firmados por esta Suprema Corte em repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.
 
    7. Requer a procedência do pedido para cassar as decisões proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho, em atenção ao Tema RG nº 606, com a respectiva remessa dos autos a Juízo vinculado à Justiça comum. Pleiteia seja determinada medida adequada à solução da controvérsia, afastando-se a responsabilidade subsidiária automática do Estado de Alagoas em relação aos débitos trabalhista da Serveal.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    12. A parte reclamante aponta inobservância ao decidido por este Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 655.283-RG/DF e nº 760.931-RG/DF (Temas nº 606 e nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
    13. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
    14. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
    15. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
    16. Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre o decidido na ADC nº 16 e no Tema RG nº 246 e os fundamentos adotados na decisão reclamada, porquanto, no caso em espécie, cuida-se de reintegração e indenização decorrentes de demissão de empregado público. Assim, neste ponto, nego seguimento.
 
    17. No que diz respeito ao Tema RG nº 606, esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 655.283-RG/DF, fixou tese no sentido de que “a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. Eis a ementa do julgado:
 
“Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” 6. Recursos extraordinários não providos.”
 (RE nº 655.283-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/06/2021, p. 02/12/2021).
 
    18. Nada obstante, mais recentemente, este Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, fixando o Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa, com destaque para a modulação de efeitos então reconhecida:

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 
2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 
4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.”
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifo acrescidos).

    19. A partir do conjunto de julgamentos exarados por esta Corte, acima referenciados, extraio as premissas para a análise da presente reclamação: (1ª) do julgamento do Recurso Extraordinário nº 655.283/DF, fixou-se o Tema nº 606, no qual esta Corte definiu que a “natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão”, e (2ª) do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.288.440/SP, que deu ensejo ao Tema nº 1.143, este STF privilegiou a segurança jurídica, “modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. 

    20. In casu, a ora beneficiária não buscou, na origem, discutir sua relação de trabalho com a Serveal, Sociedade de Economia Mista do Estado de Alagoas, mas, tão somente, a possibilidade de reintegração ao emprego público, considerada a demissão indevida ocorrida em período abrangido pela estabilidade provisória, decorrente de cláusula contratual.
 
    21. Examinando detidamente o caso em testilha, concluo que o Tema nº 606 reforça um detalhe próprio daquilo que já fora manifestado na ADI nº 3.395/DF, ou seja, de que o ato de demissão de empregado público se insere no âmbito do direito administrativo. 

    22. Nada obstante, a configuração da repercussão geral no RE nº 655.283-RG/DF objetivou aprioristicamente definir, a partir da natureza jurídica do ato de demissão, que a “concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. Logo, não se discutiu, no mencionado leading case, a demissão indevida de empregados (caso dos autos), ocorrida em período abrangido pela estabilidade provisória, decorrente de cláusula contratual.

    23. Nesse contexto, considero não haver nada de particular no Tema nº 606 que autorize, em cotejo com o caso vertente, e na estreita via da reclamação, priorizá-lo em desfavor dos parâmetros gerais fixados no Tema nº 1.143, a respeito da modulação temporal. 

    24. Com efeito, a modulação se traduz em indispensável mecanismo, à disposição desta Suprema Corte, em favor da segurança jurídica ou de excepcional interesse social, cuja primazia ostenta notoriedade a partir da própria gênese e regramento do instituto. As balizas resguardadas pela modulação têm preponderância, inclusive sobre a própria declaração de inconstitucionalidade, a ponto de autorizar que a norma inconstitucional permaneça temporariamente produzindo efeitos em face de determinadas relações jurídicas.  

    25. Em síntese, conforme vem sendo reiterado por esta Suprema Corte, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista. 

    26. Entretanto, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.288.440/SP, nove Ministros desta Suprema Corte decidiram modular os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que tiver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da respectiva ata de julgamento.
 
    27. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator